Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-74.2020.8.11.0026
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001096-74.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFFERSON DOS SANTOS MAZETTI - CPF: 021.238.641-70 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 593.852.431-87 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0033-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001096-74.2020.8.11.0026

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS

Recorrente(s):

JEFFERSON DOS SANTOS MAZETTI

VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA

Recorrido(s):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUPERMERCADO – ESTACIONAMENTO – FURTO – SUBTRAÇÃO DE PERTENCES – ASSUNÇÃO DO RISCO EM VIRTUDE DA DISPONIBILIZAÇÃO, AINDA QUE INDIRETA, DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA REFORMADA – RECURSO RECEBIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência.

Recurso conhecido e parcialmente provido para inclusão dos danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece ser reformada, para condenar o recorrido a indenizar os danos materiais e morais sofridos pela recorrente.

A parte Recorrida nas contrarrazões pugna para seja mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, sublinho que, no caso dos autos, a relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a recorrente consumidor (art. 2°, CDC) e o estacionamento do estabelecimento comercial fornecedor (art. 3º, CDC), considerando que o recorrente ingressou no estabelecimento demandado e foi vítima de furto.

Narra os autores que após realizarem compras, ao retornarem ao veículo, constataram que havia sido quebrado o vidro traseiro e que foram furtados diversos pertences, dentre eles, cartões de crédito, documentos pessoais, duas mochilas, entre outros, além dos danos gerados no veículo que teve a janela da porta direita traseira destruído.

Disso decorre que a responsabilidade do réu pelos danos sofridos pelo consumidor é objetiva (art. 14, CDC), ou seja, não se perquire a respeito de culpa do recorrido, que só se exime do dever de indenizar nas hipóteses do artigo 14, § 3º, da legislação consumerista.

Assim dispõe o artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como fora demonstrado na inicial, ocorreu o registro do fato pelo site na central de atendimento do estabelecimento comercial, bem como, registrou o Boletim de Ocorrência, com data e horário compatíveis com o cupom de compra do dia do fato. Vejamos:

Desta forma, restou demonstrado que os autores comprovam que estiveram no local, juntando a nota fiscal da compra que foi as no dia 05/01/2020, as 11h32min, sendo o B.O. registrado no mesmo dia, as 12h15min.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela verificação do dano ocorrido.

O valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais, para ambos os autores.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em detida análise as notas fiscais juntadas, constato que os autores trouxeram notas ficais de produtos adquiridos desde o ano de 2016 a 2019, e como não há prova concreta que, toda aquela quantidade de roupa que consta nas diversas notas realmente estariam no interior do veículo, haja visto que, consta apenas no B.O o furto de duas mochilas com várias roupas, entendo como devido apenas os produtos adquiridos de forma recente, somado ao custo do conserto do vidro quebrado.

Portanto, entendo que os autores fazem jus ao ressarcimento no valor constante nas notas fiscais ID
70674977
no valor de R$164,89, ID
70674979
no valor de R$249,70, ID
70674
no valor de R$289,69, ID
70674977
no valor de R$179,80 e conserto do vidro no valor R$195,00, perfazendo o total dos danos materiais no montante de
R$1.079,08

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487 inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para os dois autores
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida, bem como indenização por
dano material
no valor de
R$1.079,08
atualizados pelo INPC a partir da data do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021